Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o pagamento do valor executado informado no ID 74987169. Salienta-se, desde já, que transcorrido o prazo sem o pagamento serão utilizadas medidas constritivas. Brasília, 4 de setembro de 2025 18:52:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador